Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM SEGURO PRESTAMISTA. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. EXTENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. AMORTIZAÇÃO COM VERBAS RESCISÓRIAS. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização. A sentença reconheceu a obrigação da instituição financeira de quitar três parcelas vencidas após a demissão involuntária do autor, referentes ao contrato de empréstimo consignado e determinou o rateio proporcional das custas processuais e honorários advocatícios. A parte autora apelou, pretendendo a declaração de inexigibilidade de todo o débito remanescente, restituição em dobro de valores descontados de verbas rescisórias, indenização por danos morais e exclusão do nome dos cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o seguro prestamista contratado cobre a totalidade das parcelas remanescentes do empréstimo consignado em razão do desemprego involuntário; (ii) determinar se houve cobrança indevida nos descontos efetuados sobre as verbas rescisórias, ensejando repetição em dobro; (iii) verificar se a negativação enseja, no caso concreto, indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme os arts. 2o e 3o do CDC e a Súmula 297 do STJ, reconhecendo o autor como consumidor e o banco como fornecedor de serviços.
4. O contrato de empréstimo consignado previa expressamente a possibilidade de amortização com verbas rescisórias até o limite de 30%, nos termos do art. 1o, § 1o da Lei no 10.820/2003, cláusula que foi devidamente respeitada, sem caracterização de ilegalidade.
5. A apólice do seguro prestamista contratada previa cobertura de até três parcelas, com valor máximo de R$ 1.500,00 cada, após o desemprego involuntário, sem previsão de quitação integral do saldo devedor remanescente.
6. À data da demissão (21/04/2021), o autor já se encontrava inadimplente com 15 parcelas, sendo quitadas parcialmente as três primeiras (33a a 35a) com os valores das verbas rescisórias. As parcelas restantes (36a a 47a) não foram cobertas pelo seguro, por não se enquadrarem nas condições da apólice.
7. Inexistindo ilegalidade nos descontos realizados nem descumprimento contratual pela instituição financeira, não há suporte fático ou jurídico para a repetição do indébito em dobro, tampouco para a configuração de ato ilícito passível de indenização por danos morais.
8. A negativação do nome do autor decorreu de inadimplemento legítimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A cobertura do seguro prestamista limita-se ao número de parcelas expressamente previsto na apólice, não se estendendo à quitação integral do saldo devedor.
2. É válida a cláusula contratual que autoriza o desconto de até 30% das verbas rescisórias para amortização de empréstimo consignado, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/2003.
2. A ausência de ilicitude na negativação do nome do consumidor impede a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o e 3o; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297.